Tribunal: STF
Processo: ARE 1586054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Ao Poder Judiciário cabe examinar a legalidade formal do processo que resultou na reprovação de servidor em estágio probatório, não havendo possibilidade de ingressar no exame do mérito do ato administrativo.
2. Evidenciada a inobservância da lei de regência aplicáveis à avaliação no estágio probatório, cabível a anulação do ato de exoneração.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Pois bem. Como premissa, destaco que, no tocante aos critérios adotados na valoração do estágio probatório, vedada é a interferência do Poder Judiciário.
A possibilidade de intervenção limita-se à apreciação da legalidade, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria do avaliador.
[...]
Inobstante, o controle judicial do ato administrativo abrange observância das normas aplicáveis à avaliação de estágio probatório, sendo justamente esta a hipótese dos autos.
E, neste sentido, analisou adequadamente a questão posta o juízo de origem, em sentença de lavra da Juíza de Direito Paula Cardoso Esteves, cujos fundamentos peço vênia para agregar às razões de decidir:
No âmbito municipal, a matéria foi disciplinada através da Lei n° 3.394/98 (evento 3, DOC1, pg. 46/47), valendo transcrever o artigo 2º, in verbis:
[...]
Inicialmente, destaco que em todos os boletins de desempenho a autora foi avaliada pelo quesito "relacionamento com o público" apesar de não ter atribuição de atendimento ao público de seu cargo, conforme se infere na Lei Municipal nº 3.658/01, a qual dispõe sobre a criação da unidade central do controle interno do município e estabelece as atribuições do cargo em questão.
Assim, somente nos boletins de desempenho nº 02 e 03 a autora alcançou pontuação insuficiente na avaliação, visto que deverá ser observado o diposto no art. 4º do Decreto municipal nº 039/2006:
[...]
Isso, por si só, já invalidaria o processo administrativo instaurado, visto que somente após obter resultado insatisfatório em TRÊS avaliações consecutivas será processada a exoneração do servidor, fato este diverso do caso dos autos, em que há apenas duas avaliações insatisfatórias.
Destaco, ainda, que tanto o boletim de desempenho nº 03 (evento 3, DOC2, pg. 07/08), consta assinalados nos respectivos campos que a servidora estagiária: "Não obedece às regras de serviços e/ou não respeita os superiores hierárquicos" (critério Disciplina); “revela médio conhecimento das atribuições do cargo” (critério Eficiência 1); “nem sempre atinge os resultados buscados, algumas vezes não executando a contento as atividades buscadas” (critério Eficiência 2); “trabalha com relativa rapidez e oranização, necessitando de orientação e treinamento” (critério Eficiência 3); "o modo como se relaciona, traz prejuízo ao ambiente de trabalho" (critério Relacionamento 1 e 2).
 Entretanto, não se apontam na avaliação o(s) fato(s) e/ou a(s)circunstância(s) que levaram a considerar deficientes os critérios avaliados, o que, por si só, já inquina de nulidade o aludido boletim de desempenho, já que está em desconformidade com o previsto no parágrafo único do art. 4º do Decreto municipal nº 039/2006. 
A Administração Pública deve pautar o seu agir em estrita observânciaà lei, não tendo margem para dela se desviar fora do próprio quadro legal, o que nãofoi observado no caso concreto. 
Assim, longe de adentrar ao exame das deficiências apontadas pela Administração Pública quanto ao desempenho da parte autora, cuja análise superficial das carências apontadas frente as provas coligidas aos autos revelam serelas questionáveis, é de rigor reconhecer a nulidade da terceira avaliação, já que produzidas ao arrepio das regras dispostas na lei municipal que trata do assunto. 
Por fim, digno de nota que, em análise conjunta da Lei Municipal nº 3.658/01 e do Decreto Municipal nº 039/2006, é possível concluir que o legislativo municipal preocupou-se em dar maior seriedade e imparcialidade às avaliações dos servidores estagiários, as quais devem ser feitas por uma comissão, especificamente criada para tal fim, e não por apenas um indivíduo. Este pressuposto, a despeito de transparecer mera formalidade, em verdade, revela uma garantia tanto para o servidor quanto para a Administração."
[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente